Tribunal: TJDFT
Processo: 0745470-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SISTEMA SISBAJUD. NATUREZA DO SISTEMA. PECULIARIDADES. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. PROVAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE (CPC, ART. 854). DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO CUMPRIMENTO. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL (CPC, arts. 77, IV e §2o). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS PONTOS NÃO DESQUALIFICADOS. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).

2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo que se abstém de alinhavar argumentos hábeis a infirmar a resolução arrostada, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).

3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.

4. Conquanto o processo se desenvolva por impulso oficial, o desencadeamento dos atos processuais deve derivar de postulação advinda das partes como corolário do princípio dispositivo, segundo o qual o juiz não procederá de ofício – ne procedat judex ex officio -, princípio informativo e regramento procedimental que se aplica aos feitos executivos, donde, conquanto plenamente viável e necessária a utilização do instrumental oferecido pelo sistema SISBAJUD para localização de bens pertencentes ao devedor refratário, seu manejo demanda prévia postulação advinda do exequente, não podendo ser deliberada de ofício (CPC, arts. 2o e 854).

5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o).

6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o mero não cumprimento da determinação de bens passíveis de constrição, pela parte executada, por si só, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente se a excutida atendera à demais determinações que lhe foram endereçadas pelo Juízo da execução no curso processual.

7. Ainda que descumprida a determinação de indicação de patrimônio passível de constrição, pela parte executada, não sobressaindo que o descumprimento fora imotivado, ressoando dos elementos colacionados aos autos que, ao revés, efetivamente não ostenta patrimônio expropriável, sua conduta não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação.

8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.